Tribunal: STJ
Processo: 5160613-64.2021.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2237918 - RS
(2022/0338589-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONFED NAC DOS TRAB DE ESTABELEC DE ENSINO
AGRAVANTE
: SIND DOS PROFESSORES DE STO ANDRE S B CAMPO E S C
SUL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTO ANDRÉ, SÃO
CAETANO E SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE JUIZ DE FORA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINIST ESCOLAR DE
SANTO ANDRE
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO DE SANTANA OLIVEIRA - GO014090
RODRIGO VALENTE MOTA - MG092234
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA
AGRAVADO
: CESUPA - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: COGEIME
-
INSTITUTO
METODISTA
DE
SERVICOS
EDUCACIONAIS
AGRAVADO
: EDUCA - PRODUTOS E SERVICOS
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA BENNETT
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA CENTENARIO
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO IMED
OUTRO NOME
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO - IMED - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO E CULTURA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE ALTAMIRA IMEA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INSTITUTO GRANBERY DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX - IMIH - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA DA IGREJA METODISTA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E
EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - ADMINISTRADOR
INTERES.
: A L INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ADRIANA DUARTE BONINI MARIGUELA
INTERES.
: ADRIANA RUEDA ELIAS
INTERES.
: ADRIANA STANEV ASCENCIO
INTERES.
: ADRIANO PICOLO
INTERES.
: AGUINALDO SALVADOR MULHA
INTERES.
: ALESSANDRA CRISTINA DE ANDRADE
INTERES.
: ALEXANDRE ATANES DE JESUS
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI
INTERES.
: ALEXANDRE MAURO BRAGION
INTERES.
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRE TORRES PETRY
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIOS DOS SANTOS NUNES
INTERES.
: ALINE GISELE ZANAO BENATTO
INTERES.
: ALINE SOUTO SILVEIRA
INTERES.
: ALLAN DOUGLAS MIRANDA
INTERES.
: ANA CLAUDIA BETONIO RUBIO
INTERES.
: ANA MARIA CORDENONSSI
INTERES.
: ANA MARIA FERREIRA SARAIVA
INTERES.
: ANA PAULA DANELUTTE
INTERES.
: ANA PAULA DE SOUZA URLASS
INTERES.
: ANDERSON BELGAMO
INTERES.
: ANDERSON FERREIRA MACHADO
INTERES.
: ANDRE LUIS PELARIN
INTERES.
: ANDREA DUARTE DE SOUZA CORREA LEITE
INTERES.
: ANDREA ESTHER BATTAGLIA NEVES
INTERES.
: ANDREIA MIRANDA DE MORAES NASCIMENTO
INTERES.
: ANGELA DE FATIMA KANESAKI CORREIA
INTERES.
: ANGELA MARCIA FOSSA
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA CIARLEGLIO
INTERES.
: ANGELITA APARECIDA NOGUEIRA DE MATTOS SILVA
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

INTERES.
: ANTONIO CARLOS GORDILHO
INTERES.
: ANTONIO NELSON CORREIA FILHO
INTERES.
: APARECIDA PERES DEL COMUNE
INTERES.
: ARROW BRASIL S/A
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
1
REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
2
REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - QUINTA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
REGIAO
MISSIONARIA DA AMAZONIA - REMA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
REGIAO
MISSIONARIA DO NORDESTE - REMNE
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - SETIMA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCEIRA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: AURELIANO MARQUES NETO
INTERES.
: AURORA JOLY PENNA MARIOTTI
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BELARMINO CESAR GUIMARAES DA COSTA
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO FERREIRA DUARTE
INTERES.
: BRUNA ANGELA SANTOS
INTERES.
: BRUNA ELOA DE ALMEIDA
INTERES.
: BRUNA FERRAZ PACHECO BUZZETTO
INTERES.
: BRUNA MERHE DE AMO
INTERES.
: BRUNA RENATA DUTRA BARBOSA
INTERES.
: BRUNO FARIA DE SOUZA
INTERES.
: BUENO & FURONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: CAIO CESAR MALISANO
INTERES.
: CAMILA SANTIAGO
INTERES.
: CARLA DOS SANTOS MORENO BATTAGLIOLI
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SARRO
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

INTERES.
: CARLOS OTAVIO MARIANO
INTERES.
: CARLOS PEREIRA ARAUJO DE MELO
INTERES.
: CAROLINA JOSE MARIA
INTERES.
: CELIANA ELISA PERINA MASCHIO
INTERES.
: CELSO MARTINS PINTO
INTERES.
: CHRISTINA CERQUEIRA JORDAO RIBEIRO
INTERES.
: CIBELE ADRIANA PERINA AGUIAR
INTERES.
: CLAUBERTO DE OLIVEIRA COSTA
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA SANTANA
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TROMBETA CARDOSO
INTERES.
: CLEDYS ALBERTO MEDINA
INTERES.
: CLEIBSON GONCALVES BATISTA
INTERES.
: CLENYIBEL SARZAY MEDINA SALAZAR
INTERES.
: CONCEICAO APARECIDA COSTA AZENHA
INTERES.
: CRISTIANE DA LUZ VIEIRA
INTERES.
: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: DAIANA CRISTINA FERRAZ DE CAMPOS
INTERES.
: DAIANE PEREIRA ARAUJO
INTERES.
: DANIELA ALVES SANTOS
INTERES.
: DANIELE GRANDO
INTERES.
: DANILO WINCKLER
INTERES.
: DENIS CESAR COSTA
INTERES.
: DENISE AKEMI FUKASAWA DAS DORES
INTERES.
: DENISE SIQUEIRA GOMES
INTERES.
: DIEGO VANDERLEI RIBEIRO
INTERES.
: DILCINEIA PEREIRA JARDIM
INTERES.
: DIRCEU ROTHER JUNIOR
INTERES.
: DORGIVAL HENRIQUE
INTERES.
: EDGAR ALBERTO DE BRITO
INTERES.
: EDGAR PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: EDITORA POSITIVO LTDA
INTERES.
: EDUARDO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA
INTERES.
: ELAINE ALVES DE SOUZA
INTERES.
: ELIANE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
OUTRO NOME
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
INTERES.
: EMERSON EDUARDO RIBEIRO FERREIRA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTELA MARISA SANT ANNA DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: EVELYN CRISTINA SILVA FRANZONATTO
INTERES.
: FABIOLA DE SOUZA COSTA
INTERES.
: FABIOLA GOMES TERENZI GONCALVES
INTERES.
: FERNANDA BACELLAR
INTERES.
: FERNANDA CABEGI DE BARROS
INTERES.
: FERNANDA DE MACEDO PASSOS
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

INTERES.
: FLAVIO SILVEIRA CAMARGO
INTERES.
: FRANCISCO JOAO GUARDA
INTERES.
: FULVIO CRISTOFOLI
INTERES.
: GABRIEL MARTINELLI BOMFIM
INTERES.
: GEORGIA CRUZ LIBERATO
INTERES.
: GISELA DOS SANTOS IMENIS PINTO
INTERES.
: GISELE ANTONIA PAULONE GONCALVES
INTERES.
: GISLEINE VAZ SCAVACINI DE FREITAS
INTERES.
: GLAUCIA DEHN MAHANA
INTERES.
: GLEISE SALES ARIAS
INTERES.
: GRAZIELA OSTE GRAZIANO CREMONEZI
INTERES.
: HENRIQUE BEDETTI BASTOS MAYRINK
INTERES.
: IGOR FILIPE SOARES DA SILVA
INTERES.
: ILDEVANIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO
INTERES.
: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
INTERES.
: ISABELA LAMBERTI CIRELLO
INTERES.
: ISRAEL LIPPE MENEZES BUMAJNY
INTERES.
: IVAN JOSE MORETTI
INTERES.
: IZABEL BARALDI
INTERES.
: JACQUELINE BENIZ DA SILVA
INTERES.
: JANAINA MARQUES LOPES
INTERES.
: JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS
INTERES.
: JONAS FORNITANO CHOLFE
INTERES.
: JORDANA CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: JORGE LUIS MIALHE
INTERES.
: JOSE ADRIANO BALTIERI
INTERES.
: JOSE LUIZ OLMOS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: JOSE RENATO MARTINS
INTERES.
: JOSE WOLNEI SCHWARTZHAUPT
INTERES.
: JULIANA DOS SANTOS BOAVA
INTERES.
: JULIANA MARTINEZ PIERONI
INTERES.
: JUSSARA MARIA DA SILVA ROSOLEN
INTERES.
: KA EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: KATEDRAL CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: KATIA SILENE RIBEIRO
INTERES.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA
OUTRO NOME
: KPMG CORPORATE FINANCE S.A.
INTERES.
: LARISSA CLOE DE CARVALHO PINTO MANFIOLI
INTERES.
: LEANDRO RIBEIRO
INTERES.
: LEONARDO MARTINS WYKROTA
INTERES.
: LIDIA WENHRYNIWSKYJ
INTERES.
: LIVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
INTERES.
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
INTERES.
: LUCIANA APARECIDA JULIAO MENDES
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

INTERES.
: LUCIENE CRISTINA PEREIRA BELLA
INTERES.
: LUCIMARA NUNES COSTA ALVES
INTERES.
: LUIS ARTUR ROSATTI
INTERES.
: LUIS CARLOS MOLINA PICINATO
INTERES.
: LUIS GUSTAVO CORDEIRO ALVES
INTERES.
: LUIZ CARLOS DA CUNHA COLOMBO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO ZOIA
INTERES.
: LUIZ JEAN LAUAND
INTERES.
: LUIZA MARIA TAVARES SILVEIRA
INTERES.
: LUMILA SOUZA GIRIOLI CAMARGO
INTERES.
: LUSINETE LOPES DA SILVA
INTERES.
: MAGNO OLIVEIRA MACAMBIRA
INTERES.
: MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
INTERES.
: MARCELO MENDES PINTO
INTERES.
: MARCIA NISHIZAWA ANGRISANO
INTERES.
: MARCOS ANTONIO LOPEZ PICON
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: MARCOS VINICIUS DE ARAUJO CAPUANO
INTERES.
: MARCUS CESAR JOSE LOPES CESARONI
INTERES.
: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MARIANA VIEIRA ABRAHAO BERNARDES
INTERES.
: MARIELLE FLAVIA FECHETIA
INTERES.
: MARINA CAMILO PEREIRA FAZOLIM
INTERES.
: MARISTELA DOS SANTOS
INTERES.
: MATHEUS PITZER DA SILVA
INTERES.
: MAYRA DA COSTA SILVA MELO
INTERES.
: MENEGALI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
INTERES.
: MICHELLE LASSALLA PAES DE ALMEIDA
INTERES.
: MIRIA PATINE
INTERES.
: MONICA ALEXANDRA GALVES MARTINS PROCIUK
INTERES.
: MONICA DA COSTA GALUTTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: NAIANE PEREIRA DE MELO
INTERES.
: NATANAEL ZAPPAS
INTERES.
: NATHALIA HOSSAKA DOS SANTOS RATO
INTERES.
: NATHALIE FONTANA NAGASE LOUREIRO
INDICIADO
: NICOLAS ANTONIO DOUGLAS GOMEZ
INTERES.
: NILTON ABREU ZANCO
INTERES.
: NILZA APARECIDA POMPEU MACHADO
INTERES.
: OSMIR ALONSO RAMIRES TORRES
INTERES.
: PATRICIA CRISTINA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: PAULA MORETTO CARDOSO SIMIONATO
INTERES.
: PAULO AFFONSO LEME MACHADO
INTERES.
: PAULO ANDRE CORDEIRO NEVES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA PRATES JUNIOR
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

INTERES.
: PAULO JORGE MORAES FIGUEIREDO
INTERES.
: PAULO SERGIO SALZO
INTERES.
: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA GABANELLA GOMES
INTERES.
: RAFAEL EMIDIO DA SILVA
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA ALVES
INTERES.
: RAISSA CARDAN SILVA SOUZA
INTERES.
: RAPHAEL ROSETI LAVADO
INTERES.
: RAQUEL NIDIMARA DA SILVA
INTERES.
: REGINA TORRES ALVES CAMPOS
INTERES.
: REJANE LUDOVINA MONTAGNOLI MOMESSO
INTERES.
: RICARDO VINICIUS DE SOUZA
INTERES.
: RICOH BRASIL S/A
INTERES.
: RIZK FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ROBERTA
CHELOTTI
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ROBSON VANDERLEI ALVES DE ANDRADE
INTERES.
: RODOLFO LIBARDI
INTERES.
: RODRIGO CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: RODRIGO MORETTO
INTERES.
: ROGER NISHYAMA
INTERES.
: RONALDO ARACRI
INTERES.
: ROSALIA ROCHA SANTIAGO VIANNA
INTERES.
: ROSEMEIRE APARECIDA BOM PESSONI
INTERES.
: ROSICLER RIBEIRO DOS PASSOS
INTERES.
: SAMUEL MENDONCA DE JESUS
INTERES.
: SAVIO FUJITA BARBOSA
INTERES.
: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
INTERES.
: SILVANA GRIMALDI
INTERES.
: SILVIA MARIA MORALES PEREIRA
INTERES.
: SILVIA PALMIERI TANIGUCHI
INTERES.
: SILVIA REGINA KLEEB
INTERES.
: SIMONE APARECIDA POSSARLI OLIVEIRA
INTERES.
: SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M
GERAIS
INTERES.
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: SIRLENE LEMOS PORTUGAL CURSINO
INTERES.
: SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA
INTERES.
: SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
INTERES.
: STARKEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: STEPHANIE LIMA SANTANA
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
INTERES.
: SUZANA DE MELLO CONTIERI
INTERES.
: TALITA DE MOURA BARBOSA SOUTO
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

INTERES.
: TATIANE PALHARI RUIZ MOREIRA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: THIAGO CHOHFI
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: TRES
COMERCIO
DE
PUBLICACOES
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
INTERES.
: ULISSES ANTONIO BARROSO DE MOURA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: UMILSON DOS SANTOS BIEN
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: VANESSA KEYMI KITAURA OTIAI
INTERES.
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: VERA REGINA SIQUEIRA
INTERES.
: VERZANI & SANDRINI S.A.
OUTRO NOME
: VERZANI E SANDRINI LTDA
INTERES.
: WALTER GRECOV
INTERES.
: WESLEI SOUSA SANTOS
INTERES.
: ZENIR MARISTEL ADORNES KAUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO DE
ENTIDADES SINDICAIS E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
por inexistência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC; incidência das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do
CPC; e aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em recuperação judicial, sobre
intervenção de entidades sindicais e consolidação substancial.
3. A Corte de origem rejeitou a intervenção e manteve a autorização de
consolidação substancial com base no
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se há
prequestionamento implícito dos arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do CPC; e
(iii) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual enfrentou,
de forma clara e objetiva, os pontos necessários à solução da lide, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, porque os arts. 119, parágrafo
único, 121 e 124 do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido nem
nos embargos de declaração, e a Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre
os temas apresentados pela parte recorrente, não sendo o caso de
prequestionamento implícito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise de atendimento ou não dos requisitos
da consolidação substancial, à luz do
-J da
demandaria
art. 69
Lei n. 11.101/2005,
reexame de fatos e provas, especialmente sobre garantias cruzadas, identidade
societária e direção centralizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A ausência de prequestionamento de
dispositivos legais, mesmo com a oposição de embargos de declaração para tal
finalidade, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ. 3. O prequestionamento implícito não se verifica
quando a matéria não é apreciada e solucionada pelo Tribunal de origem, ou seja,
quando não houve emissão de juízo de valor sobre as teses suscitadas. 4. A análise
de questões que demandem revolvimento do acervo fático-probatório é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 119, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 121, 124;
-J,
.
Lei n. 11.101/2005, art. 69
caput
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7, 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgados
REsp n. 1.761.119/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/8/2019;
REsp n. 1.901.271/MT,
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
22/9/2021;
AREsp n. 2.726.652/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
30/4/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.024.039/RJ,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2023;
REsp n. 2.121.389/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024;
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 1.831.028/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
9/6/2025;
AREsp n. 1.483.315/SP,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

24/9/2019;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.032.993/MG,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
10/6/2025;
REsp n. 1.796.847/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fd8bdc5a-bb40-457d-a10a-f9b048c43da4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2237918 - RS
(2022/0338589-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONFED NAC DOS TRAB DE ESTABELEC DE ENSINO
AGRAVANTE
: SIND DOS PROFESSORES DE STO ANDRE S B CAMPO E S C
SUL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTO ANDRÉ, SÃO
CAETANO E SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE JUIZ DE FORA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINIST ESCOLAR DE
SANTO ANDRE
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO DE SANTANA OLIVEIRA - GO014090
RODRIGO VALENTE MOTA - MG092234
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA
AGRAVADO
: CESUPA - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: COGEIME
-
INSTITUTO
METODISTA
DE
SERVICOS
EDUCACIONAIS
AGRAVADO
: EDUCA - PRODUTOS E SERVICOS
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA BENNETT
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA CENTENARIO
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO IMED
OUTRO NOME
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO - IMED - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO E CULTURA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE ALTAMIRA IMEA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INSTITUTO GRANBERY DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX - IMIH - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA DA IGREJA METODISTA
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E
EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - ADMINISTRADOR
INTERES.
: A L INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ADRIANA DUARTE BONINI MARIGUELA
INTERES.
: ADRIANA RUEDA ELIAS
INTERES.
: ADRIANA STANEV ASCENCIO
INTERES.
: ADRIANO PICOLO
INTERES.
: AGUINALDO SALVADOR MULHA
INTERES.
: ALESSANDRA CRISTINA DE ANDRADE
INTERES.
: ALEXANDRE ATANES DE JESUS
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI
INTERES.
: ALEXANDRE MAURO BRAGION
INTERES.
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRE TORRES PETRY
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIOS DOS SANTOS NUNES
INTERES.
: ALINE GISELE ZANAO BENATTO
INTERES.
: ALINE SOUTO SILVEIRA
INTERES.
: ALLAN DOUGLAS MIRANDA
INTERES.
: ANA CLAUDIA BETONIO RUBIO
INTERES.
: ANA MARIA CORDENONSSI
INTERES.
: ANA MARIA FERREIRA SARAIVA
INTERES.
: ANA PAULA DANELUTTE
INTERES.
: ANA PAULA DE SOUZA URLASS
INTERES.
: ANDERSON BELGAMO
INTERES.
: ANDERSON FERREIRA MACHADO
INTERES.
: ANDRE LUIS PELARIN
INTERES.
: ANDREA DUARTE DE SOUZA CORREA LEITE
INTERES.
: ANDREA ESTHER BATTAGLIA NEVES
INTERES.
: ANDREIA MIRANDA DE MORAES NASCIMENTO
INTERES.
: ANGELA DE FATIMA KANESAKI CORREIA
INTERES.
: ANGELA MARCIA FOSSA
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA CIARLEGLIO
INTERES.
: ANGELITA APARECIDA NOGUEIRA DE MATTOS SILVA
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

INTERES.
: ANTONIO CARLOS GORDILHO
INTERES.
: ANTONIO NELSON CORREIA FILHO
INTERES.
: APARECIDA PERES DEL COMUNE
INTERES.
: ARROW BRASIL S/A
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
1
REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
2
REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - QUINTA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
REGIAO
MISSIONARIA DA AMAZONIA - REMA
INTERES.
: ASSOCIACAO
DA
IGREJA
METODISTA
-
REGIAO
MISSIONARIA DO NORDESTE - REMNE
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - SETIMA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCEIRA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: AURELIANO MARQUES NETO
INTERES.
: AURORA JOLY PENNA MARIOTTI
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BELARMINO CESAR GUIMARAES DA COSTA
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO FERREIRA DUARTE
INTERES.
: BRUNA ANGELA SANTOS
INTERES.
: BRUNA ELOA DE ALMEIDA
INTERES.
: BRUNA FERRAZ PACHECO BUZZETTO
INTERES.
: BRUNA MERHE DE AMO
INTERES.
: BRUNA RENATA DUTRA BARBOSA
INTERES.
: BRUNO FARIA DE SOUZA
INTERES.
: BUENO & FURONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: CAIO CESAR MALISANO
INTERES.
: CAMILA SANTIAGO
INTERES.
: CARLA DOS SANTOS MORENO BATTAGLIOLI
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SARRO
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

INTERES.
: CARLOS OTAVIO MARIANO
INTERES.
: CARLOS PEREIRA ARAUJO DE MELO
INTERES.
: CAROLINA JOSE MARIA
INTERES.
: CELIANA ELISA PERINA MASCHIO
INTERES.
: CELSO MARTINS PINTO
INTERES.
: CHRISTINA CERQUEIRA JORDAO RIBEIRO
INTERES.
: CIBELE ADRIANA PERINA AGUIAR
INTERES.
: CLAUBERTO DE OLIVEIRA COSTA
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA SANTANA
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TROMBETA CARDOSO
INTERES.
: CLEDYS ALBERTO MEDINA
INTERES.
: CLEIBSON GONCALVES BATISTA
INTERES.
: CLENYIBEL SARZAY MEDINA SALAZAR
INTERES.
: CONCEICAO APARECIDA COSTA AZENHA
INTERES.
: CRISTIANE DA LUZ VIEIRA
INTERES.
: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: DAIANA CRISTINA FERRAZ DE CAMPOS
INTERES.
: DAIANE PEREIRA ARAUJO
INTERES.
: DANIELA ALVES SANTOS
INTERES.
: DANIELE GRANDO
INTERES.
: DANILO WINCKLER
INTERES.
: DENIS CESAR COSTA
INTERES.
: DENISE AKEMI FUKASAWA DAS DORES
INTERES.
: DENISE SIQUEIRA GOMES
INTERES.
: DIEGO VANDERLEI RIBEIRO
INTERES.
: DILCINEIA PEREIRA JARDIM
INTERES.
: DIRCEU ROTHER JUNIOR
INTERES.
: DORGIVAL HENRIQUE
INTERES.
: EDGAR ALBERTO DE BRITO
INTERES.
: EDGAR PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: EDITORA POSITIVO LTDA
INTERES.
: EDUARDO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA
INTERES.
: ELAINE ALVES DE SOUZA
INTERES.
: ELIANE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
OUTRO NOME
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
INTERES.
: EMERSON EDUARDO RIBEIRO FERREIRA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTELA MARISA SANT ANNA DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: EVELYN CRISTINA SILVA FRANZONATTO
INTERES.
: FABIOLA DE SOUZA COSTA
INTERES.
: FABIOLA GOMES TERENZI GONCALVES
INTERES.
: FERNANDA BACELLAR
INTERES.
: FERNANDA CABEGI DE BARROS
INTERES.
: FERNANDA DE MACEDO PASSOS
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

INTERES.
: FLAVIO SILVEIRA CAMARGO
INTERES.
: FRANCISCO JOAO GUARDA
INTERES.
: FULVIO CRISTOFOLI
INTERES.
: GABRIEL MARTINELLI BOMFIM
INTERES.
: GEORGIA CRUZ LIBERATO
INTERES.
: GISELA DOS SANTOS IMENIS PINTO
INTERES.
: GISELE ANTONIA PAULONE GONCALVES
INTERES.
: GISLEINE VAZ SCAVACINI DE FREITAS
INTERES.
: GLAUCIA DEHN MAHANA
INTERES.
: GLEISE SALES ARIAS
INTERES.
: GRAZIELA OSTE GRAZIANO CREMONEZI
INTERES.
: HENRIQUE BEDETTI BASTOS MAYRINK
INTERES.
: IGOR FILIPE SOARES DA SILVA
INTERES.
: ILDEVANIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO
INTERES.
: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
INTERES.
: ISABELA LAMBERTI CIRELLO
INTERES.
: ISRAEL LIPPE MENEZES BUMAJNY
INTERES.
: IVAN JOSE MORETTI
INTERES.
: IZABEL BARALDI
INTERES.
: JACQUELINE BENIZ DA SILVA
INTERES.
: JANAINA MARQUES LOPES
INTERES.
: JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS
INTERES.
: JONAS FORNITANO CHOLFE
INTERES.
: JORDANA CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: JORGE LUIS MIALHE
INTERES.
: JOSE ADRIANO BALTIERI
INTERES.
: JOSE LUIZ OLMOS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: JOSE RENATO MARTINS
INTERES.
: JOSE WOLNEI SCHWARTZHAUPT
INTERES.
: JULIANA DOS SANTOS BOAVA
INTERES.
: JULIANA MARTINEZ PIERONI
INTERES.
: JUSSARA MARIA DA SILVA ROSOLEN
INTERES.
: KA EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: KATEDRAL CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: KATIA SILENE RIBEIRO
INTERES.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA
OUTRO NOME
: KPMG CORPORATE FINANCE S.A.
INTERES.
: LARISSA CLOE DE CARVALHO PINTO MANFIOLI
INTERES.
: LEANDRO RIBEIRO
INTERES.
: LEONARDO MARTINS WYKROTA
INTERES.
: LIDIA WENHRYNIWSKYJ
INTERES.
: LIVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
INTERES.
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
INTERES.
: LUCIANA APARECIDA JULIAO MENDES
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

INTERES.
: LUCIENE CRISTINA PEREIRA BELLA
INTERES.
: LUCIMARA NUNES COSTA ALVES
INTERES.
: LUIS ARTUR ROSATTI
INTERES.
: LUIS CARLOS MOLINA PICINATO
INTERES.
: LUIS GUSTAVO CORDEIRO ALVES
INTERES.
: LUIZ CARLOS DA CUNHA COLOMBO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO ZOIA
INTERES.
: LUIZ JEAN LAUAND
INTERES.
: LUIZA MARIA TAVARES SILVEIRA
INTERES.
: LUMILA SOUZA GIRIOLI CAMARGO
INTERES.
: LUSINETE LOPES DA SILVA
INTERES.
: MAGNO OLIVEIRA MACAMBIRA
INTERES.
: MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
INTERES.
: MARCELO MENDES PINTO
INTERES.
: MARCIA NISHIZAWA ANGRISANO
INTERES.
: MARCOS ANTONIO LOPEZ PICON
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: MARCOS VINICIUS DE ARAUJO CAPUANO
INTERES.
: MARCUS CESAR JOSE LOPES CESARONI
INTERES.
: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MARIANA VIEIRA ABRAHAO BERNARDES
INTERES.
: MARIELLE FLAVIA FECHETIA
INTERES.
: MARINA CAMILO PEREIRA FAZOLIM
INTERES.
: MARISTELA DOS SANTOS
INTERES.
: MATHEUS PITZER DA SILVA
INTERES.
: MAYRA DA COSTA SILVA MELO
INTERES.
: MENEGALI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
INTERES.
: MICHELLE LASSALLA PAES DE ALMEIDA
INTERES.
: MIRIA PATINE
INTERES.
: MONICA ALEXANDRA GALVES MARTINS PROCIUK
INTERES.
: MONICA DA COSTA GALUTTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: NAIANE PEREIRA DE MELO
INTERES.
: NATANAEL ZAPPAS
INTERES.
: NATHALIA HOSSAKA DOS SANTOS RATO
INTERES.
: NATHALIE FONTANA NAGASE LOUREIRO
INDICIADO
: NICOLAS ANTONIO DOUGLAS GOMEZ
INTERES.
: NILTON ABREU ZANCO
INTERES.
: NILZA APARECIDA POMPEU MACHADO
INTERES.
: OSMIR ALONSO RAMIRES TORRES
INTERES.
: PATRICIA CRISTINA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: PAULA MORETTO CARDOSO SIMIONATO
INTERES.
: PAULO AFFONSO LEME MACHADO
INTERES.
: PAULO ANDRE CORDEIRO NEVES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA PRATES JUNIOR
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

INTERES.
: PAULO JORGE MORAES FIGUEIREDO
INTERES.
: PAULO SERGIO SALZO
INTERES.
: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA GABANELLA GOMES
INTERES.
: RAFAEL EMIDIO DA SILVA
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA ALVES
INTERES.
: RAISSA CARDAN SILVA SOUZA
INTERES.
: RAPHAEL ROSETI LAVADO
INTERES.
: RAQUEL NIDIMARA DA SILVA
INTERES.
: REGINA TORRES ALVES CAMPOS
INTERES.
: REJANE LUDOVINA MONTAGNOLI MOMESSO
INTERES.
: RICARDO VINICIUS DE SOUZA
INTERES.
: RICOH BRASIL S/A
INTERES.
: RIZK FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ROBERTA
CHELOTTI
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: ROBSON VANDERLEI ALVES DE ANDRADE
INTERES.
: RODOLFO LIBARDI
INTERES.
: RODRIGO CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: RODRIGO MORETTO
INTERES.
: ROGER NISHYAMA
INTERES.
: RONALDO ARACRI
INTERES.
: ROSALIA ROCHA SANTIAGO VIANNA
INTERES.
: ROSEMEIRE APARECIDA BOM PESSONI
INTERES.
: ROSICLER RIBEIRO DOS PASSOS
INTERES.
: SAMUEL MENDONCA DE JESUS
INTERES.
: SAVIO FUJITA BARBOSA
INTERES.
: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
INTERES.
: SILVANA GRIMALDI
INTERES.
: SILVIA MARIA MORALES PEREIRA
INTERES.
: SILVIA PALMIERI TANIGUCHI
INTERES.
: SILVIA REGINA KLEEB
INTERES.
: SIMONE APARECIDA POSSARLI OLIVEIRA
INTERES.
: SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M
GERAIS
INTERES.
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: SIRLENE LEMOS PORTUGAL CURSINO
INTERES.
: SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA
INTERES.
: SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
INTERES.
: STARKEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: STEPHANIE LIMA SANTANA
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
INTERES.
: SUZANA DE MELLO CONTIERI
INTERES.
: TALITA DE MOURA BARBOSA SOUTO
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

INTERES.
: TATIANE PALHARI RUIZ MOREIRA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: THIAGO CHOHFI
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: TRES
COMERCIO
DE
PUBLICACOES
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
INTERES.
: ULISSES ANTONIO BARROSO DE MOURA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: UMILSON DOS SANTOS BIEN
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: VANESSA KEYMI KITAURA OTIAI
INTERES.
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: VERA REGINA SIQUEIRA
INTERES.
: VERZANI & SANDRINI S.A.
OUTRO NOME
: VERZANI E SANDRINI LTDA
INTERES.
: WALTER GRECOV
INTERES.
: WESLEI SOUSA SANTOS
INTERES.
: ZENIR MARISTEL ADORNES KAUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERVENÇÃO DE
ENTIDADES SINDICAIS E CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
por inexistência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC; incidência das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do
CPC; e aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em recuperação judicial, sobre
intervenção de entidades sindicais e consolidação substancial.
3. A Corte de origem rejeitou a intervenção e manteve a autorização de
consolidação substancial com base no
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se há
prequestionamento implícito dos arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do CPC; e
(iii) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual enfrentou,
de forma clara e objetiva, os pontos necessários à solução da lide, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, porque os arts. 119, parágrafo
único, 121 e 124 do CPC não foram objeto de debate no acórdão recorrido nem
nos embargos de declaração, e a Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre
os temas apresentados pela parte recorrente, não sendo o caso de
prequestionamento implícito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a análise de atendimento ou não dos requisitos
da consolidação substancial, à luz do
-J da
demandaria
art. 69
Lei n. 11.101/2005,
reexame de fatos e provas, especialmente sobre garantias cruzadas, identidade
societária e direção centralizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A ausência de prequestionamento de
dispositivos legais, mesmo com a oposição de embargos de declaração para tal
finalidade, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ. 3. O prequestionamento implícito não se verifica
quando a matéria não é apreciada e solucionada pelo Tribunal de origem, ou seja,
quando não houve emissão de juízo de valor sobre as teses suscitadas. 4. A análise
de questões que demandem revolvimento do acervo fático-probatório é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, 119, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, 121, 124;
-J,
.
Lei n. 11.101/2005, art. 69
caput
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7, 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgados
REsp n. 1.761.119/SP,
em
STJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/8/2019;
REsp n. 1.901.271/MT,
Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
22/9/2021;
AREsp n. 2.726.652/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
30/4/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.024.039/RJ,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/8/2023;
REsp n. 2.121.389/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024;
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 1.831.028/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
9/6/2025;
AREsp n. 1.483.315/SP,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

24/9/2019;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.032.993/MG,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
10/6/2025;
REsp n. 1.796.847/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

ENSINO (CONTEE) e OUTROS contra a decisão de fls. 2.099-2.114, que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em razão da inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC; da incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 119,
parágrafo único, 121 e 124 do CPC; e incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
alegada violação do
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
A parte agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal
destacando que a decisão ora agravada afastou a violação aos
a quo,
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, apesar de reconhecer a ausência de debate
sobre os arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do CPC.
Sustenta que deve ser reconhecido o prequestionamento implícito dos
arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do CPC, porquanto o acórdão recorrido teria
tratado da assistência e limitado a atuação dos terceiros.
Afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
-J da
art. 69
visto que o acórdão não demonstrou os requisitos do
Lei n. 11.101/2005,
caput
para a consolidação substancial, sendo desnecessário reexame de provas.
Requer a reconsideração e, se mantida, a submissão ao colegiado, com o
provimento do agravo interno para que o apelo especial seja integralmente
conhecido e provido.
Contrarrazões às fls. 2.153-2.155.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em
recuperação judicial, sobre intervenção de entidades sindicais e consolidação
substancial.
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

A Corte
rejeitou a intervenção e manteve a autorização de
a quo
consolidação substancial com base no
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
Sobreveio recurso especial, em que se alegou violação aos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, IV, do CPC; aos arts. 119, parágrafo único, 121 e 124 do CPC; e ao
-J da
art. 69
Lei n. 11.101/2005.
No agravo interno, a parte insiste em três pontos. Primeiro, aponta
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e suposta
incompatibilidade entre afastar a violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC e
reconhecer a ausência de prequestionamento dos arts. 119, parágrafo único, 121 e
124 do CPC. Segundo, defende o prequestionamento implícito desses dispositivos.
Terceiro, afirma que o tema do
-J da
dispensa reexame
art. 69
Lei n. 11.101/2005
probatório.
Conforme consta na decisão agravada, não se verificou ofensa aos arts.
1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal estadual
enfrentou de forma clara e objetiva os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, destacando as peculiaridades da recuperação judicial, a forma de
intimação por edital e a inexistência de previsão de cadastramento e intimação de
todos os credores por nota de expediente.
Assim, embora a agravante sustente negativa de prestação jurisdicional,
o exame realizado na origem foi suficiente e fundamentado para solucionar a lide,
não havendo vício a ser sanado.
Nesse sentido, acrescento os seguintes julgados desta Corte:
relator Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.761.119/SP,
DJe de
relatora Ministra Assusete
7/8/2019,
14/8/2019; REsp n. 1.901.271/MT,
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
22/9/2021,
13/10/2021.
No que toca ao prequestionamento dos arts. 119, parágrafo único, 121 e
124 do CPC, a decisão agravada aplicou as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

STJ, registrando que tais questões não foram objeto de debate no acórdão recorrido
nem nos embargos de declaração.
Também afirmou que é compatível afastar a negativa de prestação
jurisdicional e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quando
o colegiado resolve a causa por fundamentos suficientes distintos dos dispositivos
invocados.
Nesse sentido, acrescento os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.726.652/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
30/4/2025,
7/5/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.024.039/RJ,
julgado em
DJe de
15/8/2023,
30/10/2023.
Vale ressaltar ainda que não é o caso de prequestionamento implícito,
visto que, além de não abordar expressamente as normas infraconstitucionais
indicadas no recurso especial, a Corte
não emitiu juízo de valor sobre os
a quo
temas apresentados pela parte recorrente.
A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA
DEPREQUESTIONAMENTO
FICTO
E
OBSERVÂNCIA
DE
DIVERGÊNCIANOTÓRIA. PRETENSÃO POR CORRETA QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOCONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPÓSITO
EM
GARANTIA DO JUÍZO.ATUAÇÃO QUE NÃO AFASTA OS CONSECTÁRIOS
DA MORA DODEVEDOR. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNALDE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃOAGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "somente se
poderáentender pelo prequestionamento implícito quando a matéria tratada no
dispositivolegal for apreciada e solucionada pelo Tribunal de origem, de forma
(AgInt no
que se possa reconhecer qual norma direcionou o decisum objurgado"
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.407.762/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. [...]
22/4/2024,
25/4/2024)
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.121.389/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
destaquei.)
13/6/2024,

Desse modo, permanece correta a incidência das Súmulas n. 282 do STF
e n. 211 do STJ, afastando a tese de prequestionamento implícito.
Quanto ao
-J da
a decisão monocrática
art. 69
Lei n. 11.101/2005,
consignou que a conclusão do Tribunal local se formou a partir de fatos, provas e
pareceres acerca de garantias cruzadas, identidade societária e direção
centralizada, além da proteção dos credores, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Assim, a tese de que não houve demonstração dos requisitos do
do
caput
-J demanda reexame do conjunto probatório, providência inviável na via
art. 69
especial.
Afinal, é assente na jurisprudência desta Corte que quando a solução da
controvérsia envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável o recurso especial.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 1.831.028/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
9/6/2025,
13/6/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.483.315/SP,
julgado em
DJe de
relator Ministro
24/9/2019,
30/9/2019; REsp n. 2.032.993/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
17/6/2025;
REsp n. 1.796.847/RS,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
7/5/2020.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:04
Código de Controle do Documento: 9b9783c5-a4ad-465c-b6b8-e1f0be0db2c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.237.918 / RS
Número Registro: 2022/0338589-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50356867120218210001 50612782020218210001 50640557520218210001 50648508120218210001
50718486520218210001 50719724820218210001 50725813120218210001 50770190320218210001
50770311720218210001 50776426720218210001 50785676320218210001 50864194120218210001
50881532720218210001 50881576420218210001 50952334220218210001 51242983720218217000
51606136420218217000 5160613642021821700050356867120218210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONFED NAC DOS TRAB DE ESTABELEC DE ENSINO
AGRAVANTE : SIND DOS PROFESSORES DE STO ANDRE S B CAMPO E S C
SUL
OUTRO
NOME
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTO ANDRÉ, SÃO
CAETANO E SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DE JUIZ DE FORA
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINIST ESCOLAR DE
SANTO ANDRE
ADVOGADOS : JOSÉ GERALDO DE SANTANA OLIVEIRA - GO014090
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

RODRIGO VALENTE MOTA - MG092234
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA
AGRAVADO
: CESUPA - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVICOS
EDUCACIONAIS
AGRAVADO
: EDUCA - PRODUTOS E SERVICOS
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA BENNETT
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA CENTENARIO
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO IMED
OUTRO
NOME
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO - IMED - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO E CULTURA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE ALTAMIRA IMEA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INSTITUTO GRANBERY DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX - IMIH - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA DA IGREJA METODISTA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E
EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - ADMINISTRADOR
INTERES.
: A L INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ADRIANA DUARTE BONINI MARIGUELA
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: ADRIANA RUEDA ELIAS
INTERES.
: ADRIANA STANEV ASCENCIO
INTERES.
: ADRIANO PICOLO
INTERES.
: AGUINALDO SALVADOR MULHA
INTERES.
: ALESSANDRA CRISTINA DE ANDRADE
INTERES.
: ALEXANDRE ATANES DE JESUS
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI
INTERES.
: ALEXANDRE MAURO BRAGION
INTERES.
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: ALEXANDRE TORRES PETRY
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIOS DOS SANTOS NUNES
INTERES.
: ALINE GISELE ZANAO BENATTO
INTERES.
: ALINE SOUTO SILVEIRA
INTERES.
: ALLAN DOUGLAS MIRANDA
INTERES.
: ANA CLAUDIA BETONIO RUBIO
INTERES.
: ANA MARIA CORDENONSSI
INTERES.
: ANA MARIA FERREIRA SARAIVA
INTERES.
: ANA PAULA DANELUTTE
INTERES.
: ANA PAULA DE SOUZA URLASS
INTERES.
: ANDERSON BELGAMO
INTERES.
: ANDERSON FERREIRA MACHADO
INTERES.
: ANDRE LUIS PELARIN
INTERES.
: ANDREA DUARTE DE SOUZA CORREA LEITE
INTERES.
: ANDREA ESTHER BATTAGLIA NEVES
INTERES.
: ANDREIA MIRANDA DE MORAES NASCIMENTO
INTERES.
: ANGELA DE FATIMA KANESAKI CORREIA
INTERES.
: ANGELA MARCIA FOSSA
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA CIARLEGLIO
INTERES.
: ANGELITA APARECIDA NOGUEIRA DE MATTOS SILVA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS GORDILHO
INTERES.
: ANTONIO NELSON CORREIA FILHO
INTERES.
: APARECIDA PERES DEL COMUNE
INTERES.
: ARROW BRASIL S/A
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 1 REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 2 REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIAO
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

ECLESIASTICA
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - QUINTA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - REGIAO MISSIONARIA
DA AMAZONIA - REMA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - REGIAO MISSIONARIA
DO NORDESTE - REMNE
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - SETIMA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCEIRA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: AURELIANO MARQUES NETO
INTERES.
: AURORA JOLY PENNA MARIOTTI
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BELARMINO CESAR GUIMARAES DA COSTA
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO FERREIRA DUARTE
INTERES.
: BRUNA ANGELA SANTOS
INTERES.
: BRUNA ELOA DE ALMEIDA
INTERES.
: BRUNA FERRAZ PACHECO BUZZETTO
INTERES.
: BRUNA MERHE DE AMO
INTERES.
: BRUNA RENATA DUTRA BARBOSA
INTERES.
: BRUNO FARIA DE SOUZA
INTERES.
: BUENO & FURONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: CAIO CESAR MALISANO
INTERES.
: CAMILA SANTIAGO
INTERES.
: CARLA DOS SANTOS MORENO BATTAGLIOLI
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SARRO
INTERES.
: CARLOS OTAVIO MARIANO
INTERES.
: CARLOS PEREIRA ARAUJO DE MELO
INTERES.
: CAROLINA JOSE MARIA
INTERES.
: CELIANA ELISA PERINA MASCHIO
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: CELSO MARTINS PINTO
INTERES.
: CHRISTINA CERQUEIRA JORDAO RIBEIRO
INTERES.
: CIBELE ADRIANA PERINA AGUIAR
INTERES.
: CLAUBERTO DE OLIVEIRA COSTA
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA SANTANA
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TROMBETA CARDOSO
INTERES.
: CLEDYS ALBERTO MEDINA
INTERES.
: CLEIBSON GONCALVES BATISTA
INTERES.
: CLENYIBEL SARZAY MEDINA SALAZAR
INTERES.
: CONCEICAO APARECIDA COSTA AZENHA
INTERES.
: CRISTIANE DA LUZ VIEIRA
INTERES.
: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: DAIANA CRISTINA FERRAZ DE CAMPOS
INTERES.
: DAIANE PEREIRA ARAUJO
INTERES.
: DANIELA ALVES SANTOS
INTERES.
: DANIELE GRANDO
INTERES.
: DANILO WINCKLER
INTERES.
: DENIS CESAR COSTA
INTERES.
: DENISE AKEMI FUKASAWA DAS DORES
INTERES.
: DENISE SIQUEIRA GOMES
INTERES.
: DIEGO VANDERLEI RIBEIRO
INTERES.
: DILCINEIA PEREIRA JARDIM
INTERES.
: DIRCEU ROTHER JUNIOR
INTERES.
: DORGIVAL HENRIQUE
INTERES.
: EDGAR ALBERTO DE BRITO
INTERES.
: EDGAR PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: EDITORA POSITIVO LTDA
INTERES.
: EDUARDO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA
INTERES.
: ELAINE ALVES DE SOUZA
INTERES.
: ELIANE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
OUTRO
NOME
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
INTERES.
: EMERSON EDUARDO RIBEIRO FERREIRA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTELA MARISA SANT ANNA DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: EVELYN CRISTINA SILVA FRANZONATTO
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: FABIOLA DE SOUZA COSTA
INTERES.
: FABIOLA GOMES TERENZI GONCALVES
INTERES.
: FERNANDA BACELLAR
INTERES.
: FERNANDA CABEGI DE BARROS
INTERES.
: FERNANDA DE MACEDO PASSOS
INTERES.
: FLAVIO SILVEIRA CAMARGO
INTERES.
: FRANCISCO JOAO GUARDA
INTERES.
: FULVIO CRISTOFOLI
INTERES.
: GABRIEL MARTINELLI BOMFIM
INTERES.
: GEORGIA CRUZ LIBERATO
INTERES.
: GISELA DOS SANTOS IMENIS PINTO
INTERES.
: GISELE ANTONIA PAULONE GONCALVES
INTERES.
: GISLEINE VAZ SCAVACINI DE FREITAS
INTERES.
: GLAUCIA DEHN MAHANA
INTERES.
: GLEISE SALES ARIAS
INTERES.
: GRAZIELA OSTE GRAZIANO CREMONEZI
INTERES.
: HENRIQUE BEDETTI BASTOS MAYRINK
INTERES.
: IGOR FILIPE SOARES DA SILVA
INTERES.
: ILDEVANIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO
INTERES.
: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
INTERES.
: ISABELA LAMBERTI CIRELLO
INTERES.
: ISRAEL LIPPE MENEZES BUMAJNY
INTERES.
: IVAN JOSE MORETTI
INTERES.
: IZABEL BARALDI
INTERES.
: JACQUELINE BENIZ DA SILVA
INTERES.
: JANAINA MARQUES LOPES
INTERES.
: JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS
INTERES.
: JONAS FORNITANO CHOLFE
INTERES.
: JORDANA CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: JORGE LUIS MIALHE
INTERES.
: JOSE ADRIANO BALTIERI
INTERES.
: JOSE LUIZ OLMOS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: JOSE RENATO MARTINS
INTERES.
: JOSE WOLNEI SCHWARTZHAUPT
INTERES.
: JULIANA DOS SANTOS BOAVA
INTERES.
: JULIANA MARTINEZ PIERONI
INTERES.
: JUSSARA MARIA DA SILVA ROSOLEN
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: KA EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: KATEDRAL CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: KATIA SILENE RIBEIRO
INTERES.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA
OUTRO
NOME
: KPMG CORPORATE FINANCE S.A.
INTERES.
: LARISSA CLOE DE CARVALHO PINTO MANFIOLI
INTERES.
: LEANDRO RIBEIRO
INTERES.
: LEONARDO MARTINS WYKROTA
INTERES.
: LIDIA WENHRYNIWSKYJ
INTERES.
: LIVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
INTERES.
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
INTERES.
: LUCIANA APARECIDA JULIAO MENDES
INTERES.
: LUCIENE CRISTINA PEREIRA BELLA
INTERES.
: LUCIMARA NUNES COSTA ALVES
INTERES.
: LUIS ARTUR ROSATTI
INTERES.
: LUIS CARLOS MOLINA PICINATO
INTERES.
: LUIS GUSTAVO CORDEIRO ALVES
INTERES.
: LUIZ CARLOS DA CUNHA COLOMBO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO ZOIA
INTERES.
: LUIZ JEAN LAUAND
INTERES.
: LUIZA MARIA TAVARES SILVEIRA
INTERES.
: LUMILA SOUZA GIRIOLI CAMARGO
INTERES.
: LUSINETE LOPES DA SILVA
INTERES.
: MAGNO OLIVEIRA MACAMBIRA
INTERES.
: MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
INTERES.
: MARCELO MENDES PINTO
INTERES.
: MARCIA NISHIZAWA ANGRISANO
INTERES.
: MARCOS ANTONIO LOPEZ PICON
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: MARCOS VINICIUS DE ARAUJO CAPUANO
INTERES.
: MARCUS CESAR JOSE LOPES CESARONI
INTERES.
: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MARIANA VIEIRA ABRAHAO BERNARDES
INTERES.
: MARIELLE FLAVIA FECHETIA
INTERES.
: MARINA CAMILO PEREIRA FAZOLIM
INTERES.
: MARISTELA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: MATHEUS PITZER DA SILVA
INTERES.
: MAYRA DA COSTA SILVA MELO
INTERES.
: MENEGALI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
INTERES.
: MICHELLE LASSALLA PAES DE ALMEIDA
INTERES.
: MIRIA PATINE
INTERES.
: MONICA ALEXANDRA GALVES MARTINS PROCIUK
INTERES.
: MONICA DA COSTA GALUTTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: NAIANE PEREIRA DE MELO
INTERES.
: NATANAEL ZAPPAS
INTERES.
: NATHALIA HOSSAKA DOS SANTOS RATO
INTERES.
: NATHALIE FONTANA NAGASE LOUREIRO
INDICIADO
: NICOLAS ANTONIO DOUGLAS GOMEZ
INTERES.
: NILTON ABREU ZANCO
INTERES.
: NILZA APARECIDA POMPEU MACHADO
INTERES.
: OSMIR ALONSO RAMIRES TORRES
INTERES.
: PATRICIA CRISTINA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: PAULA MORETTO CARDOSO SIMIONATO
INTERES.
: PAULO AFFONSO LEME MACHADO
INTERES.
: PAULO ANDRE CORDEIRO NEVES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA PRATES JUNIOR
INTERES.
: PAULO JORGE MORAES FIGUEIREDO
INTERES.
: PAULO SERGIO SALZO
INTERES.
: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA GABANELLA GOMES
INTERES.
: RAFAEL EMIDIO DA SILVA
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA ALVES
INTERES.
: RAISSA CARDAN SILVA SOUZA
INTERES.
: RAPHAEL ROSETI LAVADO
INTERES.
: RAQUEL NIDIMARA DA SILVA
INTERES.
: REGINA TORRES ALVES CAMPOS
INTERES.
: REJANE LUDOVINA MONTAGNOLI MOMESSO
INTERES.
: RICARDO VINICIUS DE SOUZA
INTERES.
: RICOH BRASIL S/A
INTERES.
: RIZK FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ROBERTA CHELOTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ROBSON VANDERLEI ALVES DE ANDRADE
INTERES.
: RODOLFO LIBARDI
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: RODRIGO CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: RODRIGO MORETTO
INTERES.
: ROGER NISHYAMA
INTERES.
: RONALDO ARACRI
INTERES.
: ROSALIA ROCHA SANTIAGO VIANNA
INTERES.
: ROSEMEIRE APARECIDA BOM PESSONI
INTERES.
: ROSICLER RIBEIRO DOS PASSOS
INTERES.
: SAMUEL MENDONCA DE JESUS
INTERES.
: SAVIO FUJITA BARBOSA
INTERES.
: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
INTERES.
: SILVANA GRIMALDI
INTERES.
: SILVIA MARIA MORALES PEREIRA
INTERES.
: SILVIA PALMIERI TANIGUCHI
INTERES.
: SILVIA REGINA KLEEB
INTERES.
: SIMONE APARECIDA POSSARLI OLIVEIRA
INTERES.
: SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M
GERAIS
INTERES.
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: SIRLENE LEMOS PORTUGAL CURSINO
INTERES.
: SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA
INTERES.
: SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
INTERES.
: STARKEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: STEPHANIE LIMA SANTANA
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
INTERES.
: SUZANA DE MELLO CONTIERI
INTERES.
: TALITA DE MOURA BARBOSA SOUTO
INTERES.
: TATIANE PALHARI RUIZ MOREIRA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: THIAGO CHOHFI
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
INTERES.
: ULISSES ANTONIO BARROSO DE MOURA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: UMILSON DOS SANTOS BIEN
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: VANESSA KEYMI KITAURA OTIAI
INTERES.
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: VERA REGINA SIQUEIRA
INTERES.
: VERZANI & SANDRINI S.A.
OUTRO
NOME
: VERZANI E SANDRINI LTDA
INTERES.
: WALTER GRECOV
INTERES.
: WESLEI SOUSA SANTOS
INTERES.
: ZENIR MARISTEL ADORNES KAUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONFED NAC DOS TRAB DE ESTABELEC DE ENSINO
AGRAVANTE : SIND DOS PROFESSORES DE STO ANDRE S B CAMPO E S C
SUL
OUTRO
NOME
: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTO ANDRÉ, SÃO
CAETANO E SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DE CAMPINAS
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DE JUIZ DE FORA
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIAO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINIST ESCOLAR DE
SANTO ANDRE
ADVOGADOS : JOSÉ GERALDO DE SANTANA OLIVEIRA - GO014090
RODRIGO VALENTE MOTA - MG092234
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : TADEU CERBARO - RS038459
ELÓI CONTINI - SC025423
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL WESLEYANO DO SUL PAULISTA
AGRAVADO
: CESUPA - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: COGEIME - INSTITUTO METODISTA DE SERVICOS
EDUCACIONAIS
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

AGRAVADO
: EDUCA - PRODUTOS E SERVICOS
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL DE PASSO FUNDO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA BENNETT
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA CENTENARIO
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO IMED
OUTRO
NOME
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO - IMED - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO E CULTURA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA EDUCACIONAL DE ALTAMIRA IMEA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INSTITUTO GRANBERY DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX - IMIH - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INSTITUTO PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA
AGRAVADO
: INSTITUTO UNIAO DE URUGUAIANA DA IGREJA METODISTA
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO AYOUB - RJ066695
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA - RJ232614
VANDERSON MAÇULLO BRAGA FILHO - RJ203946
INTERES.
: MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E
EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA - ADMINISTRADOR
INTERES.
: A L INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
INTERES.
: ADRIANA DUARTE BONINI MARIGUELA
INTERES.
: ADRIANA RUEDA ELIAS
INTERES.
: ADRIANA STANEV ASCENCIO
INTERES.
: ADRIANO PICOLO
INTERES.
: AGUINALDO SALVADOR MULHA
INTERES.
: ALESSANDRA CRISTINA DE ANDRADE
INTERES.
: ALEXANDRE ATANES DE JESUS
INTERES.
: ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI
INTERES.
: ALEXANDRE MAURO BRAGION
INTERES.
: ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: ALEXANDRE TORRES PETRY
INTERES.
: ALEXANDRE VINICIOS DOS SANTOS NUNES
INTERES.
: ALINE GISELE ZANAO BENATTO
INTERES.
: ALINE SOUTO SILVEIRA
INTERES.
: ALLAN DOUGLAS MIRANDA
INTERES.
: ANA CLAUDIA BETONIO RUBIO
INTERES.
: ANA MARIA CORDENONSSI
INTERES.
: ANA MARIA FERREIRA SARAIVA
INTERES.
: ANA PAULA DANELUTTE
INTERES.
: ANA PAULA DE SOUZA URLASS
INTERES.
: ANDERSON BELGAMO
INTERES.
: ANDERSON FERREIRA MACHADO
INTERES.
: ANDRE LUIS PELARIN
INTERES.
: ANDREA DUARTE DE SOUZA CORREA LEITE
INTERES.
: ANDREA ESTHER BATTAGLIA NEVES
INTERES.
: ANDREIA MIRANDA DE MORAES NASCIMENTO
INTERES.
: ANGELA DE FATIMA KANESAKI CORREIA
INTERES.
: ANGELA MARCIA FOSSA
INTERES.
: ANGELICA DE OLIVEIRA CIARLEGLIO
INTERES.
: ANGELITA APARECIDA NOGUEIRA DE MATTOS SILVA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS GORDILHO
INTERES.
: ANTONIO NELSON CORREIA FILHO
INTERES.
: APARECIDA PERES DEL COMUNE
INTERES.
: ARROW BRASIL S/A
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 1 REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 2 REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIAO
ECLESIASTICA
OUTRO
NOME
: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - 6A REGIÃO
ECLESIÁSTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - QUINTA REGIAO
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - REGIAO MISSIONARIA
DA AMAZONIA - REMA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - REGIAO MISSIONARIA
DO NORDESTE - REMNE
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - SETIMA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCEIRA REGIAO
ECLESIASTICA
INTERES.
: AURELIANO MARQUES NETO
INTERES.
: AURORA JOLY PENNA MARIOTTI
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BELARMINO CESAR GUIMARAES DA COSTA
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO FERREIRA DUARTE
INTERES.
: BRUNA ANGELA SANTOS
INTERES.
: BRUNA ELOA DE ALMEIDA
INTERES.
: BRUNA FERRAZ PACHECO BUZZETTO
INTERES.
: BRUNA MERHE DE AMO
INTERES.
: BRUNA RENATA DUTRA BARBOSA
INTERES.
: BRUNO FARIA DE SOUZA
INTERES.
: BUENO & FURONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: CAIO CESAR MALISANO
INTERES.
: CAMILA SANTIAGO
INTERES.
: CARLA DOS SANTOS MORENO BATTAGLIOLI
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SARRO
INTERES.
: CARLOS OTAVIO MARIANO
INTERES.
: CARLOS PEREIRA ARAUJO DE MELO
INTERES.
: CAROLINA JOSE MARIA
INTERES.
: CELIANA ELISA PERINA MASCHIO
INTERES.
: CELSO MARTINS PINTO
INTERES.
: CHRISTINA CERQUEIRA JORDAO RIBEIRO
INTERES.
: CIBELE ADRIANA PERINA AGUIAR
INTERES.
: CLAUBERTO DE OLIVEIRA COSTA
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA SANTANA
INTERES.
: CLAUDIA MARIA TROMBETA CARDOSO
INTERES.
: CLEDYS ALBERTO MEDINA
INTERES.
: CLEIBSON GONCALVES BATISTA
INTERES.
: CLENYIBEL SARZAY MEDINA SALAZAR
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: CONCEICAO APARECIDA COSTA AZENHA
INTERES.
: CRISTIANE DA LUZ VIEIRA
INTERES.
: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: DAIANA CRISTINA FERRAZ DE CAMPOS
INTERES.
: DAIANE PEREIRA ARAUJO
INTERES.
: DANIELA ALVES SANTOS
INTERES.
: DANIELE GRANDO
INTERES.
: DANILO WINCKLER
INTERES.
: DENIS CESAR COSTA
INTERES.
: DENISE AKEMI FUKASAWA DAS DORES
INTERES.
: DENISE SIQUEIRA GOMES
INTERES.
: DIEGO VANDERLEI RIBEIRO
INTERES.
: DILCINEIA PEREIRA JARDIM
INTERES.
: DIRCEU ROTHER JUNIOR
INTERES.
: DORGIVAL HENRIQUE
INTERES.
: EDGAR ALBERTO DE BRITO
INTERES.
: EDGAR PEREIRA JUNIOR
INTERES.
: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: EDITORA POSITIVO LTDA
INTERES.
: EDUARDO SALMAR NOGUEIRA E TAVEIRA
INTERES.
: ELAINE ALVES DE SOUZA
INTERES.
: ELIANE ALVES DOS SANTOS
INTERES.
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
OUTRO
NOME
: ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
INTERES.
: EMERSON EDUARDO RIBEIRO FERREIRA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTELA MARISA SANT ANNA DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: EVELYN CRISTINA SILVA FRANZONATTO
INTERES.
: FABIOLA DE SOUZA COSTA
INTERES.
: FABIOLA GOMES TERENZI GONCALVES
INTERES.
: FERNANDA BACELLAR
INTERES.
: FERNANDA CABEGI DE BARROS
INTERES.
: FERNANDA DE MACEDO PASSOS
INTERES.
: FLAVIO SILVEIRA CAMARGO
INTERES.
: FRANCISCO JOAO GUARDA
INTERES.
: FULVIO CRISTOFOLI
INTERES.
: GABRIEL MARTINELLI BOMFIM
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: GEORGIA CRUZ LIBERATO
INTERES.
: GISELA DOS SANTOS IMENIS PINTO
INTERES.
: GISELE ANTONIA PAULONE GONCALVES
INTERES.
: GISLEINE VAZ SCAVACINI DE FREITAS
INTERES.
: GLAUCIA DEHN MAHANA
INTERES.
: GLEISE SALES ARIAS
INTERES.
: GRAZIELA OSTE GRAZIANO CREMONEZI
INTERES.
: HENRIQUE BEDETTI BASTOS MAYRINK
INTERES.
: IGOR FILIPE SOARES DA SILVA
INTERES.
: ILDEVANIA DE SOUZA BARRETO
INTERES.
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO
INTERES.
: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
INTERES.
: ISABELA LAMBERTI CIRELLO
INTERES.
: ISRAEL LIPPE MENEZES BUMAJNY
INTERES.
: IVAN JOSE MORETTI
INTERES.
: IZABEL BARALDI
INTERES.
: JACQUELINE BENIZ DA SILVA
INTERES.
: JANAINA MARQUES LOPES
INTERES.
: JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS
INTERES.
: JONAS FORNITANO CHOLFE
INTERES.
: JORDANA CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: JORGE LUIS MIALHE
INTERES.
: JOSE ADRIANO BALTIERI
INTERES.
: JOSE LUIZ OLMOS DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE PAULO DOS REIS
INTERES.
: JOSE RENATO MARTINS
INTERES.
: JOSE WOLNEI SCHWARTZHAUPT
INTERES.
: JULIANA DOS SANTOS BOAVA
INTERES.
: JULIANA MARTINEZ PIERONI
INTERES.
: JUSSARA MARIA DA SILVA ROSOLEN
INTERES.
: KA EMPREENDIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: KATEDRAL CONSTRUÇÕES LTDA
INTERES.
: KATIA SILENE RIBEIRO
INTERES.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA
OUTRO
NOME
: KPMG CORPORATE FINANCE S.A.
INTERES.
: LARISSA CLOE DE CARVALHO PINTO MANFIOLI
INTERES.
: LEANDRO RIBEIRO
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: LEONARDO MARTINS WYKROTA
INTERES.
: LIDIA WENHRYNIWSKYJ
INTERES.
: LIVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
INTERES.
: LOURIVAL JOSE DA SILVA
INTERES.
: LUCIANA APARECIDA JULIAO MENDES
INTERES.
: LUCIENE CRISTINA PEREIRA BELLA
INTERES.
: LUCIMARA NUNES COSTA ALVES
INTERES.
: LUIS ARTUR ROSATTI
INTERES.
: LUIS CARLOS MOLINA PICINATO
INTERES.
: LUIS GUSTAVO CORDEIRO ALVES
INTERES.
: LUIZ CARLOS DA CUNHA COLOMBO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO ZOIA
INTERES.
: LUIZ JEAN LAUAND
INTERES.
: LUIZA MARIA TAVARES SILVEIRA
INTERES.
: LUMILA SOUZA GIRIOLI CAMARGO
INTERES.
: LUSINETE LOPES DA SILVA
INTERES.
: MAGNO OLIVEIRA MACAMBIRA
INTERES.
: MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
INTERES.
: MARCELO MENDES PINTO
INTERES.
: MARCIA NISHIZAWA ANGRISANO
INTERES.
: MARCOS ANTONIO LOPEZ PICON
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: MARCOS VINICIUS DE ARAUJO CAPUANO
INTERES.
: MARCUS CESAR JOSE LOPES CESARONI
INTERES.
: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
INTERES.
: MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.
: MARIANA VIEIRA ABRAHAO BERNARDES
INTERES.
: MARIELLE FLAVIA FECHETIA
INTERES.
: MARINA CAMILO PEREIRA FAZOLIM
INTERES.
: MARISTELA DOS SANTOS
INTERES.
: MATHEUS PITZER DA SILVA
INTERES.
: MAYRA DA COSTA SILVA MELO
INTERES.
: MENEGALI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
INTERES.
: MICHELLE LASSALLA PAES DE ALMEIDA
INTERES.
: MIRIA PATINE
INTERES.
: MONICA ALEXANDRA GALVES MARTINS PROCIUK
INTERES.
: MONICA DA COSTA GALUTTI
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
INTERES.
: NAIANE PEREIRA DE MELO
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: NATANAEL ZAPPAS
INTERES.
: NATHALIA HOSSAKA DOS SANTOS RATO
INTERES.
: NATHALIE FONTANA NAGASE LOUREIRO
INDICIADO
: NICOLAS ANTONIO DOUGLAS GOMEZ
INTERES.
: NILTON ABREU ZANCO
INTERES.
: NILZA APARECIDA POMPEU MACHADO
INTERES.
: OSMIR ALONSO RAMIRES TORRES
INTERES.
: PATRICIA CRISTINA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: PAULA MORETTO CARDOSO SIMIONATO
INTERES.
: PAULO AFFONSO LEME MACHADO
INTERES.
: PAULO ANDRE CORDEIRO NEVES
INTERES.
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA PRATES JUNIOR
INTERES.
: PAULO JORGE MORAES FIGUEIREDO
INTERES.
: PAULO SERGIO SALZO
INTERES.
: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
INTERES.
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
INTERES.
: PRISCILA DA SILVA GABANELLA GOMES
INTERES.
: RAFAEL EMIDIO DA SILVA
INTERES.
: RAFAEL FERREIRA ALVES
INTERES.
: RAISSA CARDAN SILVA SOUZA
INTERES.
: RAPHAEL ROSETI LAVADO
INTERES.
: RAQUEL NIDIMARA DA SILVA
INTERES.
: REGINA TORRES ALVES CAMPOS
INTERES.
: REJANE LUDOVINA MONTAGNOLI MOMESSO
INTERES.
: RICARDO VINICIUS DE SOUZA
INTERES.
: RICOH BRASIL S/A
INTERES.
: RIZK FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: ROBERTA CHELOTTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ROBSON VANDERLEI ALVES DE ANDRADE
INTERES.
: RODOLFO LIBARDI
INTERES.
: RODRIGO CASEMIRO PINTO MONTEIRO
INTERES.
: RODRIGO MORETTO
INTERES.
: ROGER NISHYAMA
INTERES.
: RONALDO ARACRI
INTERES.
: ROSALIA ROCHA SANTIAGO VIANNA
INTERES.
: ROSEMEIRE APARECIDA BOM PESSONI
INTERES.
: ROSICLER RIBEIRO DOS PASSOS
INTERES.
: SAMUEL MENDONCA DE JESUS
INTERES.
: SAVIO FUJITA BARBOSA
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
INTERES.
: SILVANA GRIMALDI
INTERES.
: SILVIA MARIA MORALES PEREIRA
INTERES.
: SILVIA PALMIERI TANIGUCHI
INTERES.
: SILVIA REGINA KLEEB
INTERES.
: SIMONE APARECIDA POSSARLI OLIVEIRA
INTERES.
: SINDICATO DOS AUX DE ADM ESCOLAR DO ESTADO DE M
GERAIS
INTERES.
: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: SIRLENE LEMOS PORTUGAL CURSINO
INTERES.
: SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA
INTERES.
: SOCIEDADE RÁDIO CLUBE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
INTERES.
: STARKEY DO BRASIL LTDA
INTERES.
: STEPHANIE LIMA SANTANA
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
INTERES.
: SUZANA DE MELLO CONTIERI
INTERES.
: TALITA DE MOURA BARBOSA SOUTO
INTERES.
: TATIANE PALHARI RUIZ MOREIRA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: THIAGO CHOHFI
INTERES.
: TOTVS S.A.
INTERES.
: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
INTERES.
: ULISSES ANTONIO BARROSO DE MOURA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: UMILSON DOS SANTOS BIEN
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: VANESSA KEYMI KITAURA OTIAI
INTERES.
: VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: VERA REGINA SIQUEIRA
INTERES.
: VERZANI & SANDRINI S.A.
OUTRO
NOME
: VERZANI E SANDRINI LTDA
INTERES.
: WALTER GRECOV
INTERES.
: WESLEI SOUSA SANTOS
INTERES.
: ZENIR MARISTEL ADORNES KAUS
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:59
Código de Controle do Documento: c757855d-387d-4158-9131-f54dca02b37f